Tribunal: CARF
Processo: 10880.723231/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723231/2014-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.083 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
QUATRO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DISTINTOS. MESMO
TRIMESTRE. POSSIBILIDADE.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos
distintos, cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de pedido já
realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como um pedido
de retificação do pedido anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial, para reformar o acórdão recorrido, no sentido de afastar a impossibilidade de
apresentação de um novo pedido autônomo de ressarcimento cujo objeto trate de mesmo
trimestre calendário. Por maioria de votos, decidiu-se que o processo deveria retornar à DRJ para
análise da liquidez e da certeza do crédito, se necessário com a conversão em diligência,
superada a restrição formal, vencidos os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que propunham o retorno à unidade preparadora da RFB.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723231/2014-94
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika
Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-008.514, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
Ressarcimento. Pedido. Período de apuração. Duplicidade.
De acordo com a legislação complementar pertinente, cada pedido de
ressarcimento deve se referir a um único trimestre-calendário; e ser efetuado
pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação, sendo vedado mais de um pedido
por período.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando haver
omissão no acordão recorrido “(...) que, apesar de reconhecer a distinção do direito
creditório, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que cada trimestre-
calendário deve possuir apenas um único Pedido de Ressarcimento, nos termos do Artigo 32,
§ 2o, inciso II da IN RFB no 1.300/2012”, contudo, .(...) ao final do v. acórdão, constou na
conclusão que, “de acordo com a legislação complementar pertinente, cada pedido de
ressarcimento deve se referir a um único trimestre-calendário; e ser efetuado pelo saldo
credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação, vedado, portanto, mais de um pedido por período, devendo ser regularmente
processado o primeiro pedido e o segundo ser indeferido de plano, conforme efetivado no
despacho decisório.”
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

Em despacho às fls. 157 a 160, os embargos de declaração foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
insurgindo com a seguinte matéria “possibilidade de apresentar novo Pedido de Restituição
com um crédito diferente, relativo ao mesmo trimestre, ou a necessidade de transmissão de
uma declaração retificadora de um pedido de restituição anteriormente transmitido relativo
ao mesmo trimestre calendário” Argumenta que uma vez ausente a similitude entre os
pedidos de ressarcimento, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer restrição ao
direito de ressarcimento que tenha por objeto o mesmo trimestre calendário de tributo pedido
anteriormente.

Em despacho às fls. 231 a 234, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que o recurso não deve ser conhecido e, se conhecido, deve ser mantido a decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, é de se
recordar:

Acórdão recorrido:
 Ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

Ressarcimento. Pedido. Período de apuração. Duplicidade.
De acordo com a legislação complementar pertinente, cada pedido de
ressarcimento deve se referir a um único trimestre-calendário; e ser
efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação, sendo vedado
mais de um pedido por período.”
 Voto:
“[...]
Na verdade, a contribuinte confirma que os Per/Dcomp referem-se ao
mesmo período e mesmo tributo, nega apenas que sejam vinculados
à mesma espécie de crédito, um dos pedidos de ressarcimento diz
respeito a crédito da não-cumulatividade da contribuição (saída
não tributada), o outro pedido diz respeito a crédito presumido
relativo à atividade agroindustrial.
No entanto, o disciplinamento expedido pela RFB é no sentido de
definir um pedido de ressarcimento para cada período trimestral e
para cada tributo, abrangendo o saldo credor remanescente, conforme
parágrafo 2o do art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30
será efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
formulário acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II
do caput do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado no
período de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o(primeiro) trimestre-calendário
de 2005, poderá ser efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 3o
Observe-se que o art. 27, citado no caput do art. 32, refere-se ao
crédito da não-cumulatividade resultante de exportação e/ou de
saídas não tributadas e o art. 29 ao crédito presumido disposto no
art. 8o da Lei no 10.925/04.
Em outras palavras, o saldo de crédito, sem considerar a origem de
cada espécie, deve ser objeto de um único pedido de ressarcimento
para cada período, não podendo subsistir dois pedidos de
ressarcimento da mesma contribuição para o mesmo trimestre. A
disciplina procedimental realizada mediante a IN citada fora
legalmente autorizada pela própria lei instituidora da declaração de
compensação, no §14, do art. 74, da Lei no 9.430/96:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.(Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
Deve-se anotar que o procedimento adotado pela RFB – um pedido de
ressarcimento por período trimestral de apuração - não causa prejuízo
ao contribuinte, porque além de retificações que podem ser realizadas
para abranger mais de um tipo de crédito, o contribuinte poderá utilizar
o saldo credor remanescente em períodos subsequentes.
Conclusão: De acordo com a legislação complementar pertinente, cada
pedido de ressarcimento deve se referir a um único trimestre-
calendário; e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação,
vedado, portanto, mais de um pedido por período, devendo ser
regularmente processado o primeiro pedido e o segundo ser indeferido
de plano, conforme efetivado no despacho decisório.
[...]”

Acórdão 3302-009.579
 Ementa:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

“PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos
na não cumulatividade, cujo objeto trata do mesmo trimestre da
contribuição de pedido já realizado, tratando-se de pedido com caráter
autônomo e não como um pedido de retificação do pedido anterior.”
 Voto:
“[...]
No caso dos autos, a Recorrente afirmou tratar-se de pedidos de
ressarcimento diferentes, decorrente de recálculo dos créditos de
PIS/COFINS não cumulativo que modificou o percentual de rateio do
mercado interno não-tributado e mercado de exportação. Ou seja, o
primeiro pedido foi realizado em valor ao menor do que aquele
efetivamente devido, fato este que motivou a apresentação de pedido
complementar.
Ao que parece estamos diante de dois pedidos distintos, o original e
o complementar, que tem em comum o fato de se referirem ao
mesmo trimestre do tributo. E, em se tratando de pedidos distintos, o
limite para o exercício do direito ao pedido complementar é o prazo
prescricional para o exercício do direito ao ressarcimento e, não do
prazo de retificação previsto na IN 900/2008.
Contudo, não obstante a Recorrente tenha carreado documentos para
comprovar suas alegações, faz necessário que a fiscalização apure se há
similitude dos créditos apresentados nos PER no s
20432.67773.270409.1.1.111894 e 02927.65081.251006.1.1.113372,
intimando, para tanto, à Recorrente para apresentar documentos que
entender necessário à conclusão da diligência.
O fundamento para o indeferimento foi por duplicidade de pedido,
aparentemente, calcado na identidade do trimestre, do tributo e do
tipo de crédito "Cofins Não-Cumulativa" Mercado Interno. A base
legal foram os artigos 21, §7o e 28, §2o da IN RFB no 900/2008, a saber:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação
específica, serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das
saídas de produtos tributados.
[...]§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário;
II ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento
remanescente no trimestre calendário, após efetuadas as deduções na
escrituração fiscal.
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será
efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante petição/declaração em meio papel acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
[...]§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação De início,
entendo que o requisito de que cada pedido corresponda a um trimestre
não implica a consequência contrária, ou seja, que cada trimestre
corresponda a um único pedido. Esta possibilidade, inclusive está
expressa no artigo 22 da referida instrução normativa, ao permitir a
existência de pedido de ressarcimento residual relativo a créditos
objeto de pedidos anteriores.
Art. 22. O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos
encerrados
até 31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de
ressarcimento ou Declaração de Compensação apresentados à RFB até
31 de março de 2007, bem como os relativos a trimestres encerrados
após 31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedidos
de ressarcimento ou Declaração de Compensação formalizados
mediante a apresentação de petição/ declaração em meio papel
entregues à RFB a partir de 1o de abril de 2007, somente poderá ser
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

ressarcido ou utilizado para compensação após apresentação de
pedido de ressarcimento do valor residual.
Assim, admito não haver incompatibilidade inerente entre a
possibilidade de apresentar um pedido de ressarcimento relativo a um
mesmo período e da mesma natureza já pedidos.
Porém, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos
e travas operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises
céleres e identificação de possíveis situações caracterizadoras de
pedidos de ressarcimentos indevidos. Inclusive a regra de
impossibilidade de retificação de PER após o despacho decisório é
plausível, pois não faria sentido retroagir processualmente para
inovar um pedido para o qual já houvesse decisão administrativa, com
litígio eventual já delimitado.
Todavia, ao interpretar que a instrução normativa, concluindo pela
impossibilidade de PER complementar, estar-se-ia implementando um
novo prazo prescricional, qual seja, a emissão de despacho decisório.
Sabe-se que tal prescrição está contida no Decreto 20.910/32, cujo
artigo 1o dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Contudo, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um
pedido, sem possibilidade de complementação, acaba por resultar em
estabelecimento de novo prazo prescricional para que o contribuinte
exerça o direito ao ressarcimento de créditos. Assim, ainda que o
contribuinte dispusesse de anos para pedir o ressarcimento, após a
emissão do despacho decisório, qualquer valor ainda não pedido, seja
por qualquer motivo, tornar-se-ia prescrito, já que impossível qualquer
retificação ou apresentação de PER complementar.
Como ficaria o direito do contribuinte se eventuais créditos somente
fossem reconhecidos em ato normativo emitido pela própria RFB
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

posterior a pedidos já decididos, mas antes de escoado o prazo do
Decreto no 20.910/32, tal qual o Parecer Normativo Cosit no 5/2018,
que estabeleceu novo conceito de insumos para efeito da não-
cumulatividade das contribuições?
Entendo que a IN não pretendeu a alteração deste prazo. Conforme já
exposto, a retificação de PER é vedada após a emissão de despacho
decisório e nesta vedação residem motivos de ordem processual e
mesmo de eficiência da análise eletrônica de PER/DCOMPS.
Todavia, o contribuinte não apresentou uma retificadora, mas um
novo PER do mesmo período, tributo e tipo de crédito, que o sistema
presumiu como duplicidade dos pedidos.
Porém, tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido,
em princípio, não está em duplicidade, em vista das alegações e
documentos apresentados. A presunção de duplicidade ocorreu em
função apenas do período, tributo e da natureza do crédito, mas não
dos valores pleiteados, o revela um critério da Administração para o
tratamento eletrônico, mas que pode não corresponder à verdade
material dos pedidos, nem pode servir para a configuração de novo
prazo prescricional.
Como se pode notar, não houve duplicidade de pedido e o motivo
determinante do despacho decisório foi a existência de duplicidade.
Frise-se, agora, que este Colegiado se restringe a enfrentar matéria
controversa. Em consequência, as demais questões relativas ao
processo, aqui não examinadas, devem ser objeto de análise pela
Unidade de Origem a fim de ser prolatada nova decisão observando-se
este julgado.
Ademais não se pode perder de perspectiva que a apreciação completa
do caso por este Colegiado, neste momento, provocaria a supressão de
instância administrativa e, por aí, abalaria o amplo direito de defesa do
contribuinte que tem a prerrogativa de exercê-lo em todas as instâncias
cabíveis, sem qualquer indevida supressão. Como o amplo direito de
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

defesa deve ser obviamente preservado, devem ser preservadas todas as
instâncias previstas.

Acórdão 3302-009.565
 Ementa:
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos na
não-cumulatividade, cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de
pedido já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como
um pedido de retificação do pedido anterior.”
 Voto: vide voto transcrito do 1o acórdão paradigma.

Vê-se que os arestos recorrido e paradigma, independentemente do tipo de
crédito discutido, vislumbrou a mesma discussão – qual seja, possibilidade ou não de se realizar
pedido de ressarcimento complementar ou obrigatoriedade de se apresentar somente um pedido
por trimestre. Não se trata aqui de fundamento com conjunto probatório diferente. Tanto é assim
que nos arestos restou claro que não se tratava de duplicidade de crédito, mas de apresentação de
dois pedidos de ressarcimento – original e complementar. Ainda não se trata de prova de
comprovação do direito creditório, eis que nos arestos paradigmas, ficou decidido “determinar
que a Unidade de Origem examine as demais questões relativas ao pedido de ressarcimento” ao
afastar a impossibilidade de apresentação de um novo pedido de ressarcimento.

Sendo assim, a meu sentir, resta clara a divergência. O que concordo com o
exame de admissibilidade.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

Quanto ao mérito, sem delongas, entendo que não havendo duplicidade de
créditos, pois um diz respeito ao crédito da não-cumulatividade da contribuição (saída não
tributada) e o outro ao crédito presumido relativo à atividade agroindustrial, considerando terem
sido apurados no mesmo trimestre, não há que se impossibilitar a apresentação de dois pedidos.
O que manifesto concordância com o entendimento exposto nos paradigmas, tendo em vista não
poder a IN restringir tal direito apenas permitindo uma retificadora.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.723231/2014-94

E, como dito, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um
pedido, sem possibilidade de complementação, acaba por resultar em estabelecimento de novo
prazo prescricional para que o contribuinte exerça o direito ao ressarcimento de créditos. Assim,
ainda que o contribuinte dispusesse de anos para pedir o ressarcimento, após a emissão do
despacho decisório, qualquer valor ainda não pedido, seja por qualquer motivo, tornar-se-ia
prescrito, já que impossível qualquer retificação ou apresentação de PER complementar.

Ora, trata-se de pedido com caráter autônomo e legítimo oriundo da legislação.

Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para reformar o acórdão recorrido, no sentido de afastar a
impossibilidade de apresentação de um novo pedido autônomo de ressarcimento cujo objeto trate
de mesmo trimestre calendário, devendo os autos retornarem à DRJ para análise da certeza e da
liquidez do crédito, se necessário com a conversão em diligência, superada a restrição formal.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 270
DF CARF MF
Original